Tribunal: CARF
Processo: 13152.720304/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13152.720304/2014-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.319 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
LESTE COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
INCLUSÃO RETROATIVA. EXCEPCIONALIDADE.
A carência de cumprimento de formalidade ordinária para a inclusão no
Simples pode ser excepcionalmente suprida pelo processo contemporâneo em
que estava em discussão a anterior exclusão do contribuinte desse regime, de
forma a atender a natureza instrumental do processo no mister de dar
efetividade ao direito subjetivo incontroverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, no sentido de determinar a reinclusão retroativa do contribuinte no
Simples Nacional a partir de 01/01/2015. Vencidos os conselheiros Ricardo Antonio Carvalho
Barbosa e Allan Marcel Warwar Teixeira, que votaram no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13152.720304/2014-17
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720304/2014-17

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 16-75.788,
proferido pela 9a Turma da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata o presente processo da exclusão automática da interessada do regime do
Simples Nacional, com efeitos a partir de 01.11.2014, em razão da alteração de dados do CNPJ,
incluindo atividade econômica vedada – CNAE 4530706 (fl. 18).
Em 05.08.2014, o contribuinte formalizou “formulário para contestação à
exclusão do Simples Nacional” (fl. 02), no qual alega, em síntese, que:
Ao ser feita a DBE ocorreu um equívoco, e no lugar de inserir o CNAE 45.30-7-01,
foi incluído erroneamente o CNAE 45.30-7-06 que trata de representação comercial,
atividade que para o período vigente não é contemplada pelo Simples Nacional;
Imediatamente após a conclusão da alteração contratual se constatou o equívoco
cometido, sendo realizada a correção através de nova alteração do CNPJ com a
inserção do CNAE correto, 45.30-7-01 que trata de venda por atacado;
A empresa em nenhum momento praticou ou pretendeu praticar a atividade de
Representação Comercial e a inclusão do CNAE em seu cadastro deveu-se
exclusivamente por um erro de emissão da DBE.
O SEORT da DRF/Cuiabá apreciou a solicitação da interessada, exarando o
Despacho Decisório de fls. 29-32, que indeferiu o pleito, e do qual se extrai os seguintes trechos:
“...
A(s) atividade(s) de CNAE 4530-7/06 - Representantes comerciais e agentes do
comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores - se
encontra(m) enumerada(s) no Anexo VI da Resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional n° 94, de 29 de novembro de 2011 (fl. 20), tratando-se de atividade(s)
impeditiva(s) à permanência no Simples Nacional.
A alteração de Atividade Econômica com o acréscimo da Atividade de CNAE
45307/06 foi informada à Receita Federal do Brasil (RFB), por meio de alteração do
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) promovida pelo contribuinte (fls. 27
a 28), com recibo n° 0734120691 e identificação n° 10767380000148.
Sendo que essa alteração no CNPJ foi processada pela RFB na data de 14/10/14
(fls. 27 a 28), tendo sido informada a data de 14/10/14 como data do evento,
ocorrendo, então, a exclusão (do contribuinte) do Simples Nacional produzindo
efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte, 01/11/2014 (fl. 18).
Conforme preceitua o art. 74 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional n°
94, de 29 de novembro de 2011, abaixo transcrito, a alteração de dados no CNPJ,
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720304/2014-17

informada pela ME ou EPP à RFB, equivale à comunicação obrigatória de exclusão
do Simples Nacional.
Por conseguinte, em observância a comando estabelecido de forma expressa na
Legislação, que determina que a alteração de dados no CNPJ para inclusão de
atividade econômica vedada à opção pelo Simples Nacional equivale à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional, fica constatado que a exclusão da
pessoa jurídica do Simples Nacional, com efeitos desde 01/11/2014, está correta.
Cabendo ainda destacar que na "Alteração Contratual n° 01" (fl. 06) apresentada
pelo contribuinte, consta a atividade "representante comercial e agente de comércio
de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores".
De acordo com a Legislação elencada, a inclusão de Atividade Econômica Vedada
equivale à comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional, não podendo
prosperar, portanto, a argumentação apresentada pelo contribuinte de que não
exerce a Atividade Econômica Vedada.
...
Diante de todo o exposto, em observância a comando estabelecido de forma
expressa na Legislação, conclui-se pelo indeferimento da solicitação efetuada pelo
contribuinte, a fim de NÃO CANCELAR a exclusão do Simples Nacional efetuada
por comunicação obrigatória do contribuinte - Atividade Econômica Vedada e,
consequentemente, negar solicitação de reinclusão no Simples Nacional.
...”
A contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em 15.01.2015 (fl. 35), e
apresentou em 13.02.2015 a manifestação de inconformidade de fls. 37-39, alegando, em síntese,
que:
O direito do contribuinte está no fato de que, teve a atividade impeditiva registrada
no seu CNPJ por apenas alguns dias, onde se observa que nenhuma empresa iria
realizar alteração contratual inserindo nova atividade e logo em seguida fazer nova
alteração inserindo nova atividade onde o que muda é apenas um numero, ou seja,
fez-se nova alteração mudando o CNAE 45.30-7-06 para 45.30-7-01;
Esse simples erro de digitação irá causar um prejuízo incalculável para a insurgente,
pois ficar fora do sistema do simples nacional com a alta carga tributária suportada
pelas empresas que estão fora do simples é o mesmo que dizer que se trabalhou um
ano inteiro e não se obteve nenhum resultado positivo. Além dos problemas
financeiros, temos também os de ordem emocional, que acredite nobre julgador, mas
sair do simples nacional causa abalo emocional em qualquer empresário;
A norma tributária em sua hermenêutica admite temperamentos, tendo em vista que
os arts. 108, IV e 112 do CTN permitem a aplicação da eqüidade e a interpretação da
lei tributária segundo o principio do in dúbio pro contribuinte. Que permite ao
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720304/2014-17

julgador ao se deparar com uma situação de dúvida, aplicar a situação mais benéfica
ao contribuinte;
O contribuinte não agiu e não está agindo de má-fé, motivo pelo qual deve lhe ser
aplicado o principio do In Dúbio Pro Contribuinte, cancelando-se a exclusão feita em
novembro de 2014 e retornando-o ao sistema unificado de arrecadação no mesmo
momento;
Estando o contribuinte afirmando que em momento algum pretendia empreender a
atividade impeditiva e por se tratar de um sistema unificado, o auditor fiscal poderá
averiguar junto a todos os órgãos que compõem a estrutura do simples nacional que o
contribuinte fala a verdade, pois na secretaria de fazenda estadual e na prefeitura
municipal nem sequer chegou-se a fazer qualquer registro da alteração impeditiva;
Não nos conformamos com a decisão do Auditor fiscal da Receita Federal, pois a
mesma não demonstrou a analise da nova alteração ainda no ano de 2014 e nem que
o contribuinte em 2015 já era novamente optante do simples nacional;
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão
que indeferiu o cancelamento de exclusão do simples nacional, espera e requer a
impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se a exclusão ocorrida e enquadrando a insurgente como optante pelo
simples nacional durante todo o ano de 2014.
O pleito foi analisado pela DRJ em São Paulo que manteve o r. despacho
decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. ALTERAÇÃO NO CNPJ. EXCLUSÃO.
A alteração de dados no CNPJ, para inclusão de atividade vedada à opção
pelo Simples Nacional, equivale à comunicação obrigatória de exclusão
desse regime.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reitera as
razões de sua inconformidade.
É o relatório.

Voto
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720304/2014-17

Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito
No mérito, a exclusão do regime do Simples se deu pela inclusão de CNAE vedado
pela para usufruir do Simples. Como se observa do acórdão recorrido:
A exclusão em comento foi registrada automaticamente pelo sistema em
14.10.2014, em razão de inclusão no CNPJ da CNAE 4530-7/06 –
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Peças e
Acessórios Novos e Usados para Veículos Automotores.
12. Cabe observar que a atividade econômica “4530-7/06 –
Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Peças e
Acessórios Novos e Usados para Veículos Automotores” impede a opção
pelo Simples Nacional, conforme Anexo VI da Resolução CGSN no 94,
de 29.11.2011.
13. Ressalte-se que a inclusão de atividade vedada no CNPJ equivale à
comunicação obrigatória de exclusão do Simples Nacional, a teor do
disposto no art. 30, §3o, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006,
produzindo efeitos a partir do mês subsequente, nos termos do art. 31, II,
do mesmo texto legal:
“Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - por opção;
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações
de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
III - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário de início
de atividade, o limite proporcional de receita bruta de que trata o § 2odo
art. 3o;
IV - obrigatoriamente, quando ultrapassado, no ano-calendário, o limite
de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o, quando não
estiver no ano-calendário de início de atividade.
(...)
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720304/2014-17

§3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
(...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples
Nacional;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno
porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar,
a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva;” (g.n.)
14. Neste sentido, a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional -
CGSN no 94/2011, assim estabelece:
Art. 8o Serão utilizados os códigos de atividades econômicas previstos na
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) informados
pelos contribuintes no CNPJ, para verificar se a ME ou EPP atende aos
requisitos pertinentes. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput
)
§ 1 o O Anexo VI relaciona os códigos da CNAE impeditivos ao Simples
Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput )
(...)
Art. 74. A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à
RFB, equivalerá à comunicação obrigatória de exclusão do Simples
Nacional nas seguintes hipóteses: (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 30, § 3 o )
(...)
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples
Nacional;
(...)
Parágrafo único. A exclusão de que trata o caput produzirá efeitos:
(Redação dada pela Resolução CGSN no 111, de 11 de dezembro de
2013)
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720304/2014-17

I - a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da situação
de vedação, nas hipóteses previstas nos incisos I a V do caput; e (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso II); (Incluído pela
Resolução CGSN no 111, de 11 de dezembro de 2013)
(...)
15. No presente caso, a recorrente, ao incluir uma atividade vedada em
seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), comunicou, por via
indireta, sua exclusão do Simples Nacional.
Ao tempo do Simples Federal, destaca-se a existência da Sumula CARF n. 134:
Súmula CARF no 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.387, 9101-003.487, 9101-002.576, 1101-000.931, 1102-
000.932, 1803-000.860 e 302-39.756
Ainda que esta Súmula esteja dirigida expressamente para o Simples Federal,
entendo que o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao Simples Nacional, ressalvadas situações
expressamente apontadas na legislação, o que não ocorre na espécie.
Todavia, no caso concreto, além da alteração do contrato social, houve uma alteração
no CNAE. Essa alteração equivale a uma comunicação obrigatória de exclusão, nos termos do
artigo 30 da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações
de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 3o A alteração de dados no CNPJ, informada pela ME ou EPP à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, equivalerá à comunicação
obrigatória de exclusão do Simples Nacional nas seguintes hipóteses:
[...]
II - inclusão de atividade econômica vedada à opção pelo Simples
Nacional;
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720304/2014-17

A partir de consulta de situação cadastral feita no site da Receita Federal do Brasil,
verifico que tal CNAE não consta mais no Cartão CNPJ da Recorrente.
Dessa forma, nota-se que o contribuinte alterou novamente o seu cadastro para retirar
a referida atividade, ainda que não tenhamos como saber quando isso ocorreu exatamente.
No caso, embora o contribuinte tenha incluído em seu cadastro uma atividade que é
defesa no Simples, essa inclusão possivelmente ocorreu por engano e o contribuinte tomou
providências para reparar o erro, mas a legislação não prevê essa possibilidade.
Por mais que não possamos dar provimento total ao presente Recurso Voluntário,
visto que estava prevista no CNAE vedação prevista em lei, entendo que o presente processo
pode suprir a formalidade que não foi cumprida na época, exatamente pela existência deste
processo, o qual estava pendente de decisão.
Assim, a inclusão retroativa de contribuinte no Simples é medida adotada pela
Administração Tributária exatamente para acolher as situações excepcionais que impediram a
opção regular.
Ainda que não exista uma previsão legal expressa para semelhante situação, entendo
que esse procedimento excepcional, tendente a corrigir um erro formal, encontra guarida nos
princípios da verdade material, da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, não se
vislumbra nessa solução excepcional qualquer violação às normas que regulam o sistema
tributário nacional.
Assim, entendo que carência do cumprimento de formalidade ordinária para a
inclusão no Simples pode ser excepcionalmente suprida por este processo, contemporâneo à
formalidade faltante e que discute a anterior exclusão do contribuinte desse regime. Com isso,
invoca-se a natureza instrumental do processo no mister de dar efetividade ao direito subjetivo
incontroverso.
Como decorrência de raciocínio, deve ser atendido o pedido veiculado na presente
petição do recurso voluntário, no sentido de determinar a inclusão retroativa do contribuinte no
Simples Nacional a partir de 1o janeiro de 2015.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, no sentido
de determinar a reinclusão retroativa do contribuinte no Simples Nacional a partir de 01/01/2015.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.319 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13152.720304/2014-17

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital